Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A OMISSÃO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ORA DEFERIDA. CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Constatada a omissão do acórdão ora revisto (n. 1403984) quanto à apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

II. É de serem acolhidos os declaratórios para, à luz dos documentos juntados ao tempo da interposição do recurso inominado, deferir a benesse e, via de consequência, suspender a exigibilidade da verba sucumbencial (CPC, art. 98, § 3°).

III. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item II” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.